Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo1 e tendo sido apurado que o apelante exibira apenas guia sem o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com a respectiva guia de recolhimento individualizada, ou seja, comprovar que, no ato de sua interposição, consumara o preparo, ou, alternativamente, para que o realizasse, se não consumado, na forma dobrada2. Devidamente intimado, o apelante, não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para apresentar a guia de recolhimento do preparo3. Fica patente, assim, que não restara comprovado que consumara o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem o apelante, instado a tanto, promovera o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhe era assegurado. Consoante pontuado, conquanto regularmente intimado, o apelante, não exibira a respectiva guia de recolhimento de preparo do apelo que interpusera, ou a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto deixara transcorrer o prazo que lhe fora legalmente assinalado, ensejando a qualificação da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia e o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal irradiara dúvida quanto ao preparo e, posteriormente, não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados ao apelante para 11% (onze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator